Tribunal: TJPA
Processo: 0009174-17.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009174-17.2015.8.14.0301

APELANTE: VERA LUCIA MACHADO BORGES DA GAMA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DEMORA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INATIVIDADE. INDENIZAÇÃO MATERIAL. COMPENSAÇÃO DE VERBAS DA ATIVA. RESPONSABILIDADE DO IGEPPS/IGEPREV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente o pedido remanescente de pagamento retroativo de adicional de inatividade, após reconhecer a perda parcial do objeto quanto aos pedidos de transferência para a reserva remunerada e promoção funcional, implementados pela Portaria nº 0268/2016. A autora sustenta que requereu a transferência para a reserva remunerada em 15/11/2013, mas somente teve o pedido efetivado em 17/02/2016, postulando indenização correspondente ao adicional de inatividade relativo ao período de mora administrativa, a partir do 91º dia do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a demora excessiva da Administração na conclusão do processo de transferência para a reserva remunerada gera direito à indenização material correspondente ao adicional de inatividade; (ii) estabelecer se é cabível a compensação das verbas próprias da atividade percebidas no período de mora administrativa; e (iii) determinar o ente responsável pelo pagamento da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda parcial do objeto quanto aos pedidos de transferência para a reserva remunerada e promoção funcional deve ser mantida, pois tais providências foram efetivadas pela Portaria nº 0268/2016.

A razoável duração do processo administrativo constitui garantia constitucional assegurada pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, de modo que a demora injustificada da Administração, quando causa prejuízo patrimonial ao administrado, configura falha do serviço público.

O intervalo superior a dois anos entre o requerimento administrativo de reserva remunerada e a efetiva transferência para a inatividade revela mora administrativa excessiva, sem justificativa juridicamente suficiente apresentada pelos apelados.

A pretensão da autora possui natureza indenizatória, não se confundindo com cobrança antecipada de verba estatutária de inatividade, utilizando-se o adicional de inatividade apenas como parâmetro econômico para apuração do prejuízo material sofrido.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece o direito à percepção das diferenças correspondentes ao adicional de inatividade a partir do 91º dia subsequente ao protocolo do pedido de transferência para a reserva remunerada, resguardada a compensação das verbas incompatíveis com a inatividade.

As parcelas de natureza exclusiva da atividade percebidas pela autora no período de mora administrativa devem ser compensadas com a indenização devida, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

A responsabilidade pelo pagamento da indenização recai sobre o IGEPPS/IGEPREV, autarquia previdenciária incumbida da análise, concessão e pagamento dos benefícios de inatividade militar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada da Administração na conclusão do processo de transferência de policial militar para a reserva remunerada configura falha do serviço público e gera direito à indenização material correspondente ao adicional de inatividade não percebido.

O adicional de inatividade pode ser utilizado como parâmetro econômico para quantificação do prejuízo material decorrente da mora administrativa.

A indenização é devida a partir do 91º dia subsequente ao requerimento administrativo de transferência para a reserva remunerada até a efetiva publicação do ato de inatividade.

As verbas de natureza exclusiva da atividade recebidas no mesmo período devem ser compensadas para evitar enriquecimento sem causa.

O IGEPPS/IGEPREV responde pelo pagamento da indenização decorrente da demora na concessão da reserva remunerada militar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, §6º; CPC, art. 98, §3º; Constituição do Estado do Pará, art. 323.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0836218-70.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0009174-17.2015.8.14.0301
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
VERA LUCIA MACHADO BORGES DA GAMA
.

APELADOS:

ESTADO DO PARÁ E IGEPREV/IGEPPS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VERA LUCIA MACHADO BORGES DA GAMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou improcedente o pedido remanescente de pagamento retroativo de adicional de inatividade, após reconhecer a perda parcial do objeto quanto à transferência para a reserva remunerada e à promoção funcional, em razão da edição da Portaria nº 0268/2016.

A apelante sustenta, em síntese, que requereu sua transferência para a reserva remunerada em 15/11/2013, mas somente teve sua situação regularizada em 17/02/2016, razão pela qual faria jus ao pagamento do adicional de inatividade relativo ao período de mora administrativa, a partir do 91º dia do requerimento administrativo. Aduz, ainda, que a matéria estaria consolidada no âmbito deste Tribunal, inclusive com possibilidade de compensação das verbas próprias da atividade percebidas no mesmo intervalo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que o militar agregado permanece considerado em atividade, não podendo receber, cumulativamente, parcelas próprias da ativa e verba típica da inatividade. Subsidiariamente, requereu a compensação das verbas recebidas e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

O IGEPPS também apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, em segundo grau, absteve-se de intervir, por entender ausente interesse público primário ou hipótese de intervenção obrigatória.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal limita-se a definir se a autora faz jus à reparação material correspondente ao adicional de inatividade que deixou de perceber durante o período em que aguardou, por prazo superior ao razoável, a conclusão do procedimento administrativo de transferência para a reserva remunerada.

Inicialmente, deve ser mantido o reconhecimento da perda parcial do objeto quanto aos pedidos de transferência para a reserva remunerada e promoção à graduação de 2º Sargento PM, uma vez que a própria sentença registra que tais providências foram implementadas pela Portaria nº 0268/2016.

Quanto ao pedido remanescente, contudo, a sentença merece parcial reforma.

Embora o adicional de inatividade, em sentido estrito, componha a remuneração do militar já transferido para a reserva, não se pode desconsiderar que a demora injustificada da Administração em concluir o processo administrativo de inatividade pode gerar dano material indenizável, quando demonstrado que o servidor deixou de perceber parcela que receberia caso o procedimento tivesse sido concluído em prazo razoável.

O art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal assegura a razoável duração do processo, inclusive no âmbito administrativo. Assim, a mora administrativa injustificada, quando ultrapassa prazo razoável e causa prejuízo patrimonial ao administrado, configura falha do serviço público e impõe o dever de recomposição do dano, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

No caso, a autora afirma que requereu a reserva em 15/11/2013, tendo a transferência sido efetivada apenas em 17/02/2016, conforme registrado na sentença e nas razões recursais.

Trata-se de intervalo superior a dois anos, sem que tenha sido demonstrada causa juridicamente suficiente para justificar a demora.

Nessa perspectiva, a pretensão não deve ser compreendida como cobrança pura e simples de verba estatutária antes da inatividade, mas como reparação material decorrente da demora administrativa excessiva, tendo o adicional de inatividade apenas como parâmetro econômico para apuração do prejuízo.

Segue jurisprudência quanto assunto:

POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA. ADICIONAL DE INATIVIDADE. DEMORA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA. DIREITO A PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS E REFLEXOS DO ADICIONAL DE INATIVIDADE A PARTIR DO 91º DIA. RESGUARDADO O DIREITO DO IGEPREV EM REALIZAR A COMPENSAÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS INCOMPATIVEIS COM A INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que condenou o IGEPREV, ora apelado, a ressarcir possíveis perdas materiais advindas da não percepção do adicional de inatividade pela parte autora, e demais verbas salariais devidas, como a diferença de soldo e seus reflexos, contadas a partir do nonagésimo primeiro dia após a data em que foi protocolado o pedido de reserva remunerada, até a data em que o processo de transferência para a reserva foi devidamente concluído.

2- No presente caso, o pedido de transferência para a reserva remunerada por promoção encontra-se datado de 07/04/2016, porém não houve análise por parte da Administração Pública até 16/10/2017, passando a receber os proventos da reserva remunerada somente em de 2018, portanto, mais de 18 (dezoito) meses do início do processo de reserva. De acordo com o art. 323 da CF do Estado do Pará, o direito a passagem para reservada remunerada deve ser computado após o nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de transferência para a reserva. Assim, o autor deve receber a diferença entre a remuneração recebida como se na ativa estivesse e os proventos de inatividade, desse período.

3- Ressalte-se que a sentença recorrida, resguardou possível direito do Apelante/Requerido à compensação de valores com as verbas recebidas referentes aos militares na ativa e que seriam incompatíveis com a reserva remunerada, de forma a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes. Portanto, não há motivos para reforma da sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos.

4- Quanto a irresignação do Apelante acerca da indenização por danos morais, verifico a ausência de interesse processual, considerando que não há condenação relativa a danos morais.

5 – Apelação cível conhecida e desprovida. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0836218-70.2018.8.14.0301 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2023-08-28)

Contudo, assiste razão parcial aos apelados quanto à necessidade de evitar pagamento em duplicidade. Se, no período de mora, a autora permaneceu percebendo verbas próprias da atividade, tais valores devem ser compensados com o montante devido a título indenizatório, sob pena de enriquecimento sem causa.

Desse modo, a autora faz jus ao pagamento de indenização material correspondente ao adicional de inatividade que teria percebido a partir do 91º dia posterior ao requerimento administrativo de transferência para a reserva remunerada até a efetiva publicação da Portaria nº 0268/2016, observada a compensação das parcelas de natureza exclusiva da atividade eventualmente recebidas no mesmo período.

Quanto à responsabilidade pelo pagamento, a condenação deve recair sobre o
IGEPPS/IGEPREV
, autarquia previdenciária responsável pela análise, concessão e pagamento dos benefícios de inatividade militar, nos termos da legislação estadual pertinente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar parcialmente a sentença e condenar o
IGEPPS/IGEPREV
ao pagamento de indenização material correspondente ao adicional de inatividade devido à autora no período compreendido entre o 91º dia posterior ao requerimento administrativo de reserva remunerada e a data da efetiva transferência para a inatividade, por meio da Portaria nº 0268/2016, a ser apurado em liquidação de sentença, com compensação das verbas de natureza exclusiva da atividade recebidas no mesmo intervalo.

Mantém-se a sentença quanto à perda parcial do objeto relativamente aos pedidos de transferência para a reserva remunerada e promoção funcional.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça deferida à autora e a disciplina do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026